Tribunal: TJBA
Processo: 8158895-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158895-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NATAN LENON CONCEICAO DA CRUZ Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. APTIDÃO PARA O TRABALHO HABITUAL. DOCUMENTOS MÉDICOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PERÍCIA JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre as lesões alegadas e a atividade laboral exercida, bem como inexistência de incapacidade laborativa ou sequela permanente apta a ensejar o benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a demonstração de lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida pelo segurado. 4. A prova pericial judicial constitui elemento essencial nas demandas previdenciárias que envolvem incapacidade laborativa, nos termos do art. 156 do CPC, especialmente quando produzida por profissional imparcial nomeado pelo Juízo. 5. No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa atual, inexistência de sequelas incapacitantes e ausência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade profissional exercida pelo autor, consignando, ainda, que as fraturas sofridas encontram-se consolidadas e sem repercussão funcional. 6. O expert judicial concluiu que o autor esteve acometido de incapacidade temporária, atualmente restabelecida, inexistindo limitação parcial ou permanente apta a justificar a concessão de auxílio-acidente. 7. Os documentos médicos particulares acostados aos autos possuem natureza unilateral e não apresentam força probatória suficiente para afastar as conclusões técnicas e imparciais da perícia judicial. 8. Ademais, o próprio laudo médico apresentado pelo recorrente indica que as lesões decorreram de acidente motociclístico, sem qualquer relação com a atividade laboral exercida pelo segurado, circunstância que afasta o requisito do nexo causal previsto no art. 19 da Lei nº 8.213/1991. 9. Nos termos do Tema Repetitivo 156 do STJ, a concessão do auxílio-acidente pressupõe demonstração do nexo causal entre a redução permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida. 10. O Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que comprovada efetiva redução da capacidade laborativa, hipótese não configurada nos autos. 11. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar a prova pericial como elemento prevalente, desde que o faça de maneira fundamentada, o que se verifica na hipótese. 12. Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão pericial quanto à aptidão laborativa do segurado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de lesão consolidada que implique redução permanente da capacidade laborativa, bem como nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional exercida, nos termos dos arts. 19 e 86 da Lei nº 8.213/1991. A perícia judicial conclusiva pela inexistência de incapacidade laborativa e ausência de nexo causal prevalece sobre documentos médicos unilaterais, quando produzida de forma técnica, fundamentada e imparcial.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19 e 86; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 156; STJ, Tema Repetitivo 416; TJ-BA, APL nº 0386121-86.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quinta Câmara Cível, pub. 29/08/2022; TJ-BA, APL nº 8002366-33.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, pub. 10/11/2021; TJ-BA, APL nº 8008676-21.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 30/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8158895-65.2024.8.05.0001, originado do Juízo de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante NATAN LENON CONCEIÇÃO DA CRUZ e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04